Tribunal: TJMT
Processo: 1005808-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005808-59.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EVALDO FRANCISCO MARIN - CPF: 551.057.341-49 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DE
CIRURG
IA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA NA OBTENÇÃO DE LAUDO MÉDICO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDOS, RELATÓRIOS, EXAMES E PRONTUÁRIOS - PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO -

ESPERA HÁ MAIS DE 2 ANOS – DEVER CONSTITUCIONAL – REQUISITOS PRESENTES - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS –- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Entendo que não é o caso de reconhecer a ilegitimidade passiva do Município Agravante, uma vez que a solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016): “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

O profissional que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de indicar o tratamento adequado, devendo a declaração de médico especializado prevalecer. Urgência do tratamento atestada pelo médico.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a consecução da cirurgia pretendida pela parte.

Hipótese em que, presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá -MT
,
em face da decisão que deferiu o pedido liminar para realização dos procedimentos cirúrgicos de “Reconstrução da Uretra e Fechamento da Fístula Anorretal”, veiculado na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, movida por
Evaldo Francisco Marin,
assistido pela
Defensoria Pública Estadual,
em face do Agravante, do
Munícipio de Primavera do Leste
e do
Estado de Mato Grosso.

Em seu recurso, a Fazenda Pública Municipal argumenta buscar a reforma da decisão “
a quo”,
suscitando, preliminarmente sua ilegitimidade passiva ao argumento de que o Agravado não reside nesta Comarca, e que por ser a demanda ajuizada na Comarca de Primavera do Leste – MT, não caberia condenação ao Município de Cuiabá.

Aduz que o Estado de Mato Grosso, é quem deve fornecer o procedimento cirúrgico pleiteado, sendo este de alto custo e de responsabilidade exclusiva do ente Estadual, por se tratar de TFD - Tratamentos Fora de Domicílio.

Alega que não existe regulação do Agravado junto ao SISREG, não havendo comprovação de qualquer solicitação realizada pelo paciente, quanto a necessidade da cirurgia, não restando, portanto, demonstrada qualquer negativa da Administração Pública ou demora no atendimento, que justifique o interesse de agir do Agravado.

Por fim, intenta pelo deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso e o
periculum in mora inverso
(Id.2259766).

O pedido liminar foi deferido para atribuir efeito suspensivo ao presente Agravo. (Id. 2328913).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 2648482).

Irresignado, o Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu a concessão do efeito suspensivo, requerendo a realização do juízo de retratação, ou, caso não seja acolhido referido entendimento, que leve o Agravo a julgamento para que reforme a decisão agravada, determinando ao Agravado que promova a intervenção cirúrgica pleiteada no processo de Primeiro Grau. (Id.2648490).

Contrarrazões do Município de Cuiabá, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 3109624).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito, sob a alegação de que o Agravado não reside na Comarca de Cuiabá, mas em Primavera do Leste-MT.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o procedimento cirúrgico do caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso, pois o caso deveria se enquadrar nos tratamentos chamados TFD – Tratamentos Fora de Domicílio.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) “

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Município de Cuiabá arguiu em preliminar, falta de interesse de agir.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo. Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”
.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado (
lato sensu
) que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Agravante, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Agravante insiste em sustentar a inviabilidade no fornecimento do procedimento cirúrgico que foi requerido pelo Agravado há mais de 02 ( dois) anos.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra a decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, movida em face do Agravante, do
Estado de Mato Grosso
e do Município de Primavera do Leste, deferiu a tutela de urgência, para realização dos procedimentos cirúrgicos de “reconstrução da uretra e fechamento da fístula anorretal” ao Agravado
Evaldo Francisco Marin.

A tutela de urgência foi concedida, em 08/05/2018, pelo Magistrado
a quo
nos seguintes termos:

“
Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para DETERMINAR que os requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias , PROMOVAM A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NECESSÁRIA ao paciente EVALDO FRANCISCO MARIN, qual seja, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE “RECONSTRUÇÃO DA URETRA E FECHAMENTO DA FÍSTULA ANO-RETRAL” sob pena de bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas bancárias de suas titularidades para o custeio do referido tratamento, devido à necessidade e urgência que o caso requer, seja em Hospital Público ou em instituição privada, no Estado de Mato Grosso ou em outro Estado disponível, devendo comprovar nos autos o aludido cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias, após o decurso do prazo assinalado. Intimem-se e citem-se os requeridos para, querendo, apresentarem defesa, no prazo legal, observado o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências legais do artigo 344 do mesmo Código. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as cautelas de estilo
.”

Pois bem.

Superada as preliminares, e com as referidas considerações, passo à análise do Agravo de Instrumento.

Em sede de agravo, a análise deve cingir-se à presença – ou não - dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Assim, para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário, ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu artigo 1o, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu artigo 5o, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do homem.

O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6o e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido:

“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” (STF – 2.a T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140).”

Conforme consta dos autos e dos documentos acostados, o agravado necessita de cirurgia de “Reconstrução da Uretra e Fechamento da Fístula Anorretal”, diagnóstico este, que se deu em decorrência de atropelamento por um caminhão em 05 de julho de 2017 na cidade de Cuiabá, onde foi imediatamente atendido pelo Pronto Socorro Municipal, tendo realizado cirurgia ortopédica.

Posteriormente a ocorrência do acidente, o Agravado foi avaliado por médicos da Santa Casa de Cuiabá, os quais concluíram pela necessidade de realização de procedimento cirúrgico para reconstrução da uretra e fechamento de fístula anorretal.

Para demonstrar a necessidade da cirurgia requerida apresentou exames e receitas médicas datadas, respectivamente, de novembro/2017 e fevereiro/2018 (Id 13016551 e Id 13016551).

Alega o Agravado que a solicitação dos procedimentos ocorreu em dezembro/2017, e não foi atendido até o momento, uma vez que ainda aguarda a realização dos procedimentos cirúrgicos.

Os referidos procedimentos foram negados em ocasião pela Santa Casa de Cuiabá, ante a ausência de verbas pagas ao hospital e demais profissionais.

Por fim
,
afirma não ter condições financeiras suficientes para custear o procedimento, e para tanto comprova o alegado por meio de documentos (Id.

2259782).

In casu, a
controvérsia recursal, a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário conceder prazo ao Executivo Estadual e Municipal, para o cumprimento da obrigação que consiste em realizar a cirurgia de “Reconstrução da Uretra e Fechamento da Fístula Anorretal”, aguardando há mais de 02 (dois) anos e sem nenhuma previsão para a sua efetivação, sem justificativa plausível.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que evidencia-se no caso o
periculum in mora
inverso, em favor do Agravado, isso porque a demora na prestação jurisdicional compromete a vida do paciente, pois conforme relatado nos autos já aguarda a realização da cirurgia por um longo período de tempo, com agravamento do quadro clínico, por repetidas infecções, resistidas aos antibióticos, podendo inclusive vir a óbito.

Nesse sentido, verifica-se o lapso temporal entre a solicitação e a entrega do procedimento cirúrgico, e ainda, a ausência de previsão para realização da cirurgia.

Tal circunstância, consoante demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos à vida do Agravado que não pode ficar esperando
ad infinitum
a efetivação da cirurgia pleiteada, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magna.

Logo, é evidente a inércia do Agravante e do Estado de Mato Grosso em viabilizar o acesso ao aludido procedimento ou mesmo a insuficiência de suas ações para o atendimento do paciente/Agravado.

Em que pese o parecer do NAT, alegando que não há urgência na realização do procedimento, consta igualmente alegação de que:

“[...] 4 -
Quanto à urgência do procedimento
: Não há urgência em princípio, porém, o pleito deve ser atendido com máxima brevidade. [...]”.

Logo, nota-se que muito embora conste-se no parecer a alegação da ausência de urgência do procedimento, também revela-se a necessidade de celeridade no fornecimento da cirurgia ao Agravado.

Ademais, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do procedimento cirúrgico.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos, lavrado pela Dra Fabíola Wanderley Castro CRM-MT 5767 (ID 2259782):

“
O paciente Evaldo Francisco Marin, em tto desde 05/06/2017, devido atropelamento, já realizou cirurgia ortopédica, em tto devido fístula perianal de grosso calibre, com eletromanometria anorretal alterada, com estreitamento da porção membranosa da uretra, em uso contínuo de sonda vesical de demora, devido ao exposto, vem a repetição para atendimento na UPA devido ITV frequente, já apresentando resistência a algumas medicações, sendo necessário realizar a reconstrução da uretra e fechamento da fístula ano-retal o mais rápido possível, conforme já foi indicado pelos cirurgiões. Sem mais.”

Nesse sentido, analisando os autos com cautela, nota-se que consta a presença da urgência, visto que o caso clínico (fístula perianal de grosso calibre, com eletromanometria anorretal alterada, com estreitamento da porção membranosa da uretra), por si só, já caracteriza restrições, que não atendidas afronta à dignidade da pessoa humana.

Corrobora entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobre a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHOS - URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEU-SE PROVIMENTO.
1
. O direito à saúde, de índole constitucional, deve ser resguardado, sob pena de violação ao mais importante bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico, que é a vida. 2. A urgência na realização de procedimento cirúrgico decorre da necessidade de restabelecer a qualidade de vida da paciente idosa, que já não reage mais ao tratamento conservador, estando incapacitada e sentido fortes dores. 3. Deu-se provimento ao agravo
. (Sem grifo no original) (TJ-DF 20160020479979 0050687- 53.2016.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2017 . Pág.: 377/393)”

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha a paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Nota-se que não há pretensão do Agravado em furar a fila de atendimento, mas que aguarda resposta sobre a realização da cirurgia por longo período.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito, a justificar o pleito do Agravado, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento pela rede particular, exigem providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar.

Desse modo é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se, e quando, se registra situação configuradora de inescusável omissão.

À propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL -PACIENTE CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO – CARÁTER ELETIVO DO TRATAMENTO -
ESPERA DE QUATRO ANOS – OMISSÃO ESTATAL - DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA E PRIORIDADE DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A VIDA DO PACIENTE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela dos direitos à vida e à saúde do paciente. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0001531-76.2016.8.11.0003, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)”

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente municipal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado (lato sensu), e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

O dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ser tratado com dignidade e em prazo razoável.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU).
ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).”

De igual modo, quanto à alegada ofensa ao Princípio da Isonomia, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido
:

“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1
.
Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3.
Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)"
(AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]”

No mesmo sentido são os recentes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2
. Correta a decisão que determinou ao Requerido que providenciasse o fornecimento da cirurgia requerida na inicial, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a gravidade e demora do caso autorizam a medida, em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
3. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa

pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
. (N.U 0001550-74.2015.8.11.0017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que:

“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).”

De igual modo, não merece reforma a decisão do Juízo “
a quo”
no que tange à condenação do Município a fornecer a referida avaliação, pois como corolário dos princípios da Universalidade, Gratuidade e Assistência Integral, a responsabilidade para o tratamento de saúde dos cidadãos é solidária entre todos os entes federados, pois qualquer um pode ser acionado juridicamente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, “in verbis”:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR – CRIANÇA ALÉRGICA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – RECURSO DESPROVIDO.
É assente, na jurisprudência pátria, o dever de os entes federativos fornecerem medicamentos e custearem o tratamento, buscando aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, na garantia de seu direito fundamental à saúde.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo o cidadão receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).
REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao FORNECIMENTO de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o FORNECIMENTO de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o FORNECIMENTO do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim, mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses. (N.U 0015052-29.2016.8.11.0055,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018).”

Sendo assim, incumbe aos entes federativos proporcionar os meios adequados visando proteger a saúde do indivíduo, de sorte que
o Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade solidária e linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, podendo o usuário recorrer a qualquer um deles ou a todos
.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Conforme referências em diversos feitos, semelhantes ao presente, é evidente a legitimidade do ente municipal para figurar na demanda e seu dever de custear o tratamento que necessita o demandante.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

De igual modo, limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, garantido por dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, a violação ao princípio da reserva do possível, dada a prevalência e relevância do direito em questão.

Com efeito, tratando-se de questões constitucionais, não há que se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que o referido ente público não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

A propósito, a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA - DIREITO CONSTITUICIONAL GARANTIDO - FACULDADE DO AUTOR DE ESCOLHER O ENTE DEMANDADO -
RESERVA DO POSSÍVEL
- INAPLICABILIDADE - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.2.O poder público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento.3.
A jurisprudência desta Corte sustenta a impossibilidade de arguição do princípio da reserva do possível em que a obrigação de fazer envolva a tutela de saúde. 4.É facultado ao autor da demanda a escolha sobre qual ente público busca demandar em busca do direito constitucional da saúde
” (Apelação / Reexame Necessário , 63208/2012, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2013, Data da publicação no DJE 08/02/2013.” (destaquei).

Demais disso, oportuno consignar, ainda, a necessidade de se preservar o mínimo existencial em relação aos direitos sociais, em atendimento à Dignidade da Pessoa Humana, como condição que legitima o tratamento postulado, pois sendo a saúde um direito fundamental, apenas à própria carta constitucional caberia impor limitações ao exercício de tal direto, o que não se vislumbra.

Nesse ângulo, equivocado o ponto de vista do ora agravante, o que lhe impede o provimento do recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso interposto pelo Município de Cuiabá - MT, e restabeleço a liminar deferida pelo Juízo
a quo
quanto a obrigação de proceder com a cirurgia de “Reconstrução da Uretra e Fechamento da Fístula Anorretal” pleiteada, conforme prescrição médica.

Diante da aptidão para julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020